Tribunal: TJES
Processo: 5005529-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005529-45.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ JOSE DOURO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por João Manoel Loureiro Pereira em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra Banco Pan S. A. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 85, § 11, do CPC condiciona a majoração dos honorários recursais ao desprovimento integral ou ao não conhecimento do recurso pelo tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1059, fixa entendimento de que não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é provido total ou parcialmente, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento.

O tribunal dá provimento à apelação do embargante para majorar o quantum indenizatório, o que afasta a hipótese legal de incidência da majoração de honorários recursais.

Não há omissão no acórdão, pois a não majoração da verba honorária decorre de orientação jurisprudencial consolidada e da própria disciplina legal aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

O provimento total ou parcial do recurso afasta a incidência da majoração de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL

N.
5005529-45.2021.8.08.0012
.

EMBARG
ANTE: LUIZ JOS
É
DOURO
.

EMBARGADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

J
oão Manoel Loureiro Pereira

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão que
deu
provimento ao recurso de apelação
que interpôs em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por ele contra o B
anco Pan
S. A.

Nas razões recursais
alegou

o

embargante,

em síntese,
que h
ouve omissão no julgamento
em razão da ausência de majoração da verba honorária sucumbencial
.

Não
há falar em omissão uma vez que
o entendimento
consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça é o de que
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(Tema 1059).

Considerando que
a
apelação interposta pelo ora embargante
foi provida
para majorar o quantum indenizatório, não há que se falar em majoração de honorários em sede recursal.

P
osto isso, nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.